Tribunal: TJBA
Processo: 8032820-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032820-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BURGOS ADVOCACIA E CONSULTORIA Advogado(s): LUCIANA FONTOURA GIRIO CAVAIGNAC APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação para julgar parcialmente procedente ação revisional, fixou os honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação. A parte embargante alega a existência de erro material e contradição, defendendo a utilização do valor da causa como base de cálculo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios sobre o “valor da condenação”, em sentença ilíquida, configura obscuridade a ser sanada, especialmente quanto à ordem de preferência da base de cálculo prevista na legislação processual. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no julgado. 4. Embora não configure erro material, a fixação de honorários sobre o "valor da condenação" em decisão que ainda depende de liquidação gera obscuridade. A expressão deve ser compreendida como o proveito econômico obtido pela parte vencedora. 5. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários, iniciando-se pelo valor da condenação, seguido pelo proveito econômico e, somente na impossibilidade de mensuração destes, pelo valor atualizado da causa. 6. Sendo o proveito econômico obtido pela parte autora perfeitamente mensurável na futura fase de liquidação de sentença, afasta-se a pretensão de utilizar o valor da causa para o cálculo da verba honorária. 7. Acolhem-se os embargos apenas para esclarecer o julgado, sem alterar seu resultado, determinando que o percentual dos honorários incida sobre o proveito econômico a ser apurado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: "Em ação revisional cujo benefício econômico será apurado em liquidação de sentença, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa, em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2123069, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.06.2024; TJ-MG, AC 10000205031347001, Rel. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 30.09.2020; TJ-RS, Apelação 50062959420238210003, Rel. Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, 19ª Câmara Cível, j. 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8032820-78.2024.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado(s) BURGOS ADVOCACIA E CONSULTORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.